Tribunal: TJPA
Processo: 0807897-11.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807897-11.2021.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON BATISTA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR, BASTANDO COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO MENOR. PROVA SEGURA. MATÉRIA SUMULADA. ENUNCIADO Nº 500 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova (depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do acusado). Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Wellington Batista Costa.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais. Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
In casu
, a participação do adolescente resta cristalina, formando um arcabouço probatório suficiente à condenação.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wellington Batista Costa
(nascido em
08/09/2002
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/01/2023
, doc. ID 14924798, pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital/PA,
Dra. Suayden Fernandes Silva Sampaio
, que o
condenou
a uma pena final de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB (
roubo majorado
) c/c o art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), em
concurso formal
.

Consta da
denúncia
(doc. ID 14924606) que, no dia
27/05/2021
, em via pública, nesta cidade de Belém/PA, o denunciado
Wellington Batista Costa
,
na companhia do adolescente L. M. M. de

O.
, de 15 (quinze) anos de idade, nascido em
26/06/2005
, praticou vários assaltos.

No dia
27/05/2021
, em via pública, próximo à
Rua Barão de Igarapé-Miri
, bairro do Guamá, nesta cidade de Belém, o denunciado
Wellington Batista Costa
, na companhia do adolescente L. M. M. de O.,
armados com armas brancas, tipo faca/facão
, chegaram numa motocicleta Honda CG 150, Start, placa QDD3898, de chassi 9C2KC1670FR538342, de cor vermelha, e
abordaram a vítima Carivaldo Morais Teixeira
, tomando seu aparelho celular. Ato contínuo, evadiram-se dali. Ocorre que, uma das vítimas obteve a localização de seu aparelho celular, na Rua Cícero, no bairro do Guamá, passando essa informação para a polícia militar. A par dessa informação, policiais militares foram até tal local, onde encontraram o denunciado e o adolescente de posse dos objetos tomados das vítimas, dividindo-os em imóvel que estava com porta aberta e com a referida motocicleta estacionado na frente. Em seguida, eles foram levados até a presença da autoridade policial e apresentados os bens apreendidos das vítimas (04 aparelhos celulares, 01 da marca Semp Toshiba, 02 Samsung e 01 Motorola, e R$ 100,00 (cem reais) em moedas, que foram devolvidos às mesmas,
tendo Carivaldo reconhecido os mesmos como autores do crime de roubo
.

Na mesma data, no dia
27/05/2021
, em via pública, por volta das 05h30, nesta cidade de Belém/PA, em via pública, na
Passagem Guerra Passos
, próximo da rua dos Mundurucus, o denunciado
Wellington Batista Costa
, na companhia do mesmo adolescente, abordou a vítima
Ricardo Lopes Furtado
, anunciando o assalto, sendo que
o denunciado empunhava um facão e o outro era o condutor da motocicleta
Honda CG 150, Start, placa QDD3898, de chassi 9C2KC1670FR538342, de cor vermelha. Ato contínuo, obrigaram o mesmo a entregar-lhe seu aparelho celular Motorola e sua carteira porta-cédulas, com vários documentos pessoais. No momento, o adolescente falava que
“iria meter bala”
(textuais) na vítima, caso ela reagisse. Ato contínuo, evadiram-se dali, mas quando presos foram
reconhecidos pela vítima
, como os autores do crime de roubo contra a mesma.

O denunciado e o adolescente disseram que a motocicleta usada no assalto tinha sido emprestada aos mesmos por Tácio. Ocorre que, durante as investigações descobriu-se que
Tácio subtraiu a mesma da vítima Lucenildo Brito Carvalho
, quando a moto estava estacionada na frente de residência, localizada na
Rua Celso Malcher
, nº 828, bairro Terra Firme, nesta cidade, no dia
27/05/2021
, aproximadamente às 05h00.

O denunciado Wellington Batista Costa confessou os crimes em interrogatório policial
.

Vale ressaltar que, ao ser detidos pelos policiais, eles chegaram a ser agredidos por populares não identificados e cometeram mais abordagens criminosas, na mesma data, mas não se conseguiu identificar as demais vítimas.

Em
razões recursais
(doc. ID 14924816), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva dos crimes de roubo e de corrupção de menor
(
negativa de autoria
), vez que
as provas
produzidas no decorrer da instrução criminal são extremamente frágeis, as testemunhas nada mencionaram sobre o reconhecimento do acusado e a sentença se baseou somente na palavra dos policiais
. Além do que,
não houve comprovação de efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16120358), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
improvido o recurso
, com a manutenção do édito condenatório objurgado em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
ao recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 16306894).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória do crime de roubo majorado. Negativa de autoria.

A defesa de Wellington suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação do apelante
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 14924581), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 14924581), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 14924581), pelo
Auto/ Termo de Entrega
(doc. ID 14924581), bem como pelos
depoimentos das vítimas ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que, com riqueza de detalhes e segurança, reconhecem o recorrente como um dos autores do crime. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB
, já que
o apelante tomou de assalto as vítimas, na companhia do comparsa adolescente
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
.

Foi ouvida, por meio de
carta precatória
, a vítima do roubo
Ricardo Lopes Furtado
, que declarou (doc. ID 14924788):

“(...) que quando chegou perto da Mundurucus um deles desceu com um facão na mão e o outro rapaz estava na moto; que entregou seus pertences, relógio, carteira de trabalho e celular; que quando ligou para seu aparelho celular, atendeu um escrivão de São Brás e disse que os seus pertences estavam na delegacia; que o proprietário da moto chegou à delegacia e falou que a moto era dele e tinha sido furtada no mesmo dia de madrugada; que reconheceu o réu e o adolescente na delegacia; que na delegacia estavam com a mesma roupa de quando o assaltaram e estavam com o seu relógio ainda em pulso (...)”.

A vítima do roubo
Carivaldo Morais Teixeira
, cobrador de ônibus, disse em juízo que (doc. ID 14924674):

“(...) que é funcionário da Transurb e foi andando, pois estava tendo greve; que o menor estava com faca e tentava cortá-lo; que levaram seu telefone e bolsa contendo moedas; que o adulto ficou na moto e o adolescente lhe ameaçava com faca; que os reconheceu na delegacia (...)”.

A vítima do furto
Lucenildo Brito Carvalho
disse que:

“(...) que quando acordou para trabalhar viu que sua moto não estava mais lá; que foi à delegacia e informaram que a moto estava na delegacia de São Brás; que não sabe o motivo pelo qual o réu furtou sua moto; que não chegou a ver quem furtou sua moto; que recuperou sua moto (...)”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Wellington Batista Costa
. A autoria e a materialidade restaram demonstradas nos autos, não se admitindo a alegação de que não há provas suficientes para embasar a condenação do recorrente.

Além do que, foi colhido o depoimento da testemunha
PM Priscilla de Carvalho Costa
, a qual afirmou em juízo (doc. ID 14924754):

“(...) Que estava retornando ao batalhão quando chegou ao seu conhecimento a denúncia de um rapaz que havia sido roubado por dois rapazes e ele lhe entregou a localização do celular que indicava que estava próximo ao terreno baldio (...) que encontrou uma moto que coincidia com as características da moto que a vítima informou; que entraram na casa em que a moto estava estacionada e lá estava o réu e o menor contando as moedas e falando para a avó como tinham realizado o assalto; que na delegacia soube que a moto era furtada; que só conseguiu contato com a vítima do furto da moto e o cobrador, não conseguiu localizar as demais vítimas (...)”.

A testemunha de acusação
PM Luiz Otávio Alves Ladeira de Lima Filho
relatou em juízo (doc. ID 14924754):

“(...) Que a viatura estava fazendo rondas às 6h e uma vítima informou a guarnição que havia acabado de ser roubado por dois meliantes e que estavam com uma faca; que informaram que a moto estava em frente a um terreno baldio; que a dupla ainda estava em frente ao terreno com os celulares roubados; que efetuaram a prisão e os conduziram a delegacia de São Brás; que não se recorda quem era a vítima que estava com eles (...)”.

Quanto aos depoimentos extraídos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade
– até prova em contrário.

Como cediço, o depoimento de policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, policiais que efetuaram a prisão do réu, estão em consonância com os fatos descritos na denúncia e narrados pelas vítimas na polícia e em juízo
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da absolvição. Insuficiência probatória do crime de corrupção de menor.

O cerne do presente apelo também insurge na comprovação ou não do crime de corrupção de menores pelo acusado
Wellington Batista Costa
.

Sustenta a defesa que o édito condenatório foi consubstanciado em um
conjunto probatório frágil
, insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime que lhe está sendo imputado (
corrupção de menor
), já que
seria necessária a comprovação de que o adolescente teve a vontade individual constrangida pelo apelante, não tendo sido verificado o estado de vulnerabilidade do menor
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Consta da exordial acusatória que,
Wellington fora denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP e art. 244-B do ECA
, por ter,
juntamente com um menor de idade, sob grave ameaça, subtraído das vítimas, seus pertences pessoais
.

O que se constata dos autos é que o acusado colaborou ou facilitou a corrupção do menor
L. M. M. de O.
, de
15 (quinze) anos de idade
, conforme
data de nascimento (26/06/2005)
, praticando com ele a infração penal prevista no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CPB.

O
crime de corrupção de menores
, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a
vulnerabilidade/hipossuficiência do menor
, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

Com efeito, no presente caso, não se pode dizer que restou descaracterizado o crime de corrupção de menores, tendo em vista que, há entendimento sedimentado por nossos Tribunais Superiores de que
o crime de corrupção de menores é crime formal ou de consunção antecipada, sendo suficiente, para a consumação do delito, que o agente pratique a infração penal com o menor ou induza-o a praticá-la, não sendo necessária a prova da efetiva corrupção do menor
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NATUREZA FORMAL.
SÚMULA 500/STJ. I- A 3ª Seção desta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que
o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal.

II- Tratando-se de crime formal, basta à sua consumação que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo irrelevantes as consequências externas e futuras do evento, isto é, o grau prévio de corrupção ou a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.
III- Agravo Regimental improvido. (
STJ - AgRg no REsp: 1378870 MG 2013/0134830-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2014
).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR.

1. O STJ, no julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF, consolidou entendimento de que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova da efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no REsp: 1371942 SP 2013/0063524-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 28/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013
).

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Carmen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.

3.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A
mens legis
da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (
STF - RHC: 108442 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012
).

A simples participação de menor de 18 (dezoito) anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores
, sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Tal alegação não agasalha melhor sorte, em face do entendimento já sumulado do STJ, desde 2013, corporificado no seguinte texto:

Súmula nº 500, STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sendo assim, não há como acatar a tese de insuficiência de provas, devendo ser afastado o pleito absolutório. O conjunto probatório existente nos autos demonstra a
culpabilidade do apelante
e a absoluta improcedência das alegações contidas nas razões recursais.

Dessa forma, a sentença proferida pela magistrada
a quo
foi
extremamente acertada
, não merecendo qualquer reparo.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024